Tribunal: TJPA
Processo: 0811477-88.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811477-88.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO - PDP. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS V DA LEP. ALEGAÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA E NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
In casu
, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio,
apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente descumprir, no regime aberto, as condições impostas
(art. 50, inciso V da LEP), praticando crime doloso na forma do art. 52, da LEP, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP;

2. A apuração da falta disciplinar
compete ao Diretor da Casa Penal
, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos;

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e encerrada ao
terceiro dia
do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Mara Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
PEDRO COSTA JUNIOR,
representado pelo Dr. ESTEVAO NATA NASCIMENTO DOS SANTOS, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa (ID 6782710), que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão do regime de cumprimento de sua pena no semiaberto, considerando a data da prisão (30.11.2020) como nova base para a progressão de regime, revogando 1/3 do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinar e declarando sua situação como de mau comportamento por doze meses, ou seja até 29.11.2021.

Nas razões recursais
(ID 6782703)
, pugna em resumo, pelo reconhecimento da inexistência de provas produzidas no Procedimento Disciplinar Penitenciário aptas à atestar a prática de qualquer falta grave por parte do reeducando. Nesse contexto, pugna que seja mantida a data-base anteriormente fixada.

Em contrarrazões à
ID 6782708
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e não provimento do agravo.

À
ID 6784367
o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
ID 7371292
), pelo conhecimento e
improvimento
do presente recurso.

É o relatório
. Incluído o feito em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pugna o recorrente pela reforma da decisão que julgou procedente o procedimento disciplinar penitenciário em seu desfavor, sob a alegação de ter sido julgado sem que a autoria da falta grave que lhe foi imputada tenha sido demonstrada, motivo pelo qual, requer a reforma da decisão guerreada.

Vejo que não assiste razão ao agravante.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que na data de 01.12.2020, foi instaurado por meio da Portaria nº.: 595/2020-CRCO/SEAP (
ID 662975
), o competente procedimento administrativo disciplinar penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo detento Pedro Costa Junior, ora agravante, em razão de fato ocorrido na data de 30.011.2020, pela suposta prática de infração grave descrita no art. 50, e incisos, art. 51 e incisos, da LEP.

No curso da instrução houve a notificação e intimação do apenado, foram juntados aos autos o termo de interrogatório do Agravante em seguida submetido ao contraditório e ampla defesa na presença de defesa técnica (fl. 37 dos autos digitais) em que afirma, senão vejamos:

“(...) Que estava cumprindo pena em regime aberto em prisão domiciliar, com monitoração pelo NGME; QUE estava assinando mensalmente; QUE no dia 30.11.2020, o mesmo foi preso sob acusação de ter praticado novo delito, conforme Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa, acostados em seu prontuário, entretanto o depoente declara que é dependência química, mas nega a autoria do crime que está sendo acusado; QUE dessa forma o depoente está ciente de que está sendo acusado de descumprir as condições de monitoramento impostas pelo Juiz; Que não tem nada mais a delcarar. (...)”

Após a instrução a comissão processante emitiu relatório conclusivo (
ID 6784366
), opinando pela configuração da falta grave descrita no art. 50 inciso V, da LEP.

Assim, recebido o PDP, o juízo agravado proferiu decisão de
ID 6782714
, homologando a falta grave, determinando a regressão ao regime semiaberto para o cumprimento da pena, considerou ainda, como nova data-base o dia do fato 30.11.2020, revogou do tempo remido ou dias trabalhados/estudados até a data da infração disciplinare declarou a situação do apenado como de mau comportamento pelo período de 12 (doze) meses, conforme se transcrito o trecho do
decisum,
na parte que importa,
in verbis:

“(...) Isto posto, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, DETERMINO A REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME SEMIABERTO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA NOVA PRISÃO, OU SEJA, 30/11/2020.Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

...

DIANTE DA RECAPTURA COM NOVO DELITO, DECLARO A SITUAÇÃO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 29/11/2021. (...)”

In casu
, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio,
apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente em descumprir, no regime aberto, as condições impostas;
praticar fato previsto como crime doloso constituindo falta grave
(art. 50, inciso V, art. 52, primeira parte, todos da LEP), não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

De outra banda, a apuração da falta disciplinar
compete ao Diretor da Casa Penal
, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos. Vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave.
2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada.
3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

É o entendimento deste
E.
Tribunal de Justiça, em caso semelhante, da lava de Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que restou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP.
PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADOS PELO AGENTE PRISIONAL DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE EXCETO EM HIPÓTESE DE TERATOLOGIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES.
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5013403, 5013403, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29).

Ademais, conforme mui bem asseverou o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa:
“Por fim, cumpre mencionar que foi devidamente instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, onde se garantiu ampla defesa e o contraditório ao apenado, nos termos da lei, para apurar conduta de não cumprimento das medidas impostas ao regime aberto. O referido PDP, foi concluído no dia 30.11.2020, sendo decidido, na esfera administrativa, de que o apenado veio a cometer falta grave (cometimento de novo delito – tráfico de drogas).”

Lado outro, entendo não ser possível a mudança da data base para fins de progressão de regime, uma vez que tal sanção constitui uma das consequências da prática de falta grave prevista no art. 50, V, da LEP.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo
in totum
a decisão ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/03/2022